Tribunal: TJES
Processo: 5026715-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026715-88.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LABORATORIO QUINTAO LTDA e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026715-88.2021.8.08.0024

AGRAVANTES: GERALDO VIEIRA SIMÕES, POLNEI DIAS RIBEIRO E RICARDO GOBBI FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Geraldo Vieira Simões, Polnei Dias Ribeiro e Ricardo Gobbi Filho em face de decisão emitida pela Vice-Presidência. Verificada a ausência de recolhimento inicial do preparo recursal, determinou-se a intimação dos recorrentes para realizar a regularização em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Os recorrentes apresentaram petição acompanhada de comprovante de pagamento do preparo sob a forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorre a deserção do recurso quando a parte recorrente, intimada expressamente para realizar o recolhimento do preparo em dobro, efetua o pagamento de forma simples após o transcurso do prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade extrínseca, cumprindo ao recorrente comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4. Constatada a falta de recolhimento inicial, o julgador deve intimar a parte recorrente para sanar o vício mediante recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

5. Existe o dever exclusivo da parte de diligenciar a correta emissão das guias e apresentar, prontamente, o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais.

6. A falta de comprovação do recolhimento do preparo em dobro no prazo estipulado acarreta o reconhecimento da deserção de forma imperativa.

7. A manifesta ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade impede o conhecimento da irresignação recursal, com fulcro no inciso III do art. 932 cumulado com o § 4º do art. 1.007, ambos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento do preparo na forma simples, quando existente determinação expressa para pagamento em dobro, enseja o reconhecimento da deserção e obsta o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021; caput do art. 1.007; § 4º do art. 1.007; inciso III do art. 932, todos do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5026715-88.2021.8.08.0024

AGRAVANTES: GERALDO VIEIRA SIMÕES, POLNEI DIAS RIBEIRO E RICARDO GOBBI FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19388926) interposto por GERALDO VIEIRA SIMÕES, POLNEI DIAS RIBEIRO e RICARDO GOBBI FILHO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 18807115) desta Vice-Presidência.

A despeito das razões meritórias ventiladas no presente recurso, impõe-se, inicialmente, a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente no que tange ao preparo.

Como cediço, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo o recorrente comprovar o respectivo recolhimento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos exatos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, constatada a ausência de recolhimento inicial, esta Vice-Presidência, em estrita observância ao artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, proferiu o despacho de id. 19604630 intimando expressamente a parte recorrente para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Ocorre que, transcorrido o prazo assinalado, a parte recorrente não cumpriu a determinação legal, posto que efetivou o recolhimento do preparo recursal sob a forma simples.

Impende consignar, de forma categórica, que é dever exclusivo da parte diligenciar a correta emissão das guias e apresentar, de imediato, o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo em dobro no prazo estipulado, o reconhecimento da deserção é medida imperativa, o que obsta, de forma absoluta, o conhecimento da irresignação recursal.

Ante o exposto, ante a manifesta ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, não conheço do agravo interno, com fulcro no artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 1.007, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator .

É como voto.